Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004279-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ZENILDE BRITO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PIRES PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. APELO DO BANCO DO BRASIL S/A. TEMA 1150 DO STJ. DISCUSSÃO RESTRITA A IRREGULARIDADES NA GESTÃO DO PASEP. DESCONTOS/DESFALQUES INDEVIDOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem 1150 do STJ: legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e termo inicial
quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

2. Incidência da Súmula 42/STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

3.
Pagamentos que o banco apelado alega ter feito, referentes aos rendimentos anuais do saldo da conta, se ocorridos, são flagrantemente ilegais. Primeiro por não haver permissão legal, depois, por provocar redução do saldo integral, resultando em perdas para a apelada quando do cálculo da atualização monetária e dos juros, conforme legislação atinente à matéria.

4. Parte autora/apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito, ao juntar aos autos o extrato da sua conta do PASEP (ID 63307416), no qual se pode constatar valores indevidamente debitados.

5. Banco apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade de tais débitos e a norma legal na qual se amparou para realizá-los.

6. Apelo improvido.

Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação de n
.
8004279-61.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelada,
ZENILDE BRITO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA